Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702001-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA, STEPHANIE HELAINE FRANCISCA DA SILVA COSTA REU: MARCILIO BORGES VILELA D E S P A C H O Intimem-se os autores para, no prazo legal, se manifestar sobre as informações constantes nos autos acerca da carta precatória expedida à Comarca de Unaí/MG, a qual foi arquivada em razão da não localização dos réus para citação. Esclareçam se desejam indicar novo endereço para tentativa de citação ou requerer outra providência cabível ao prosseguimento do feito, pena de extinção. Prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator